Tribunal: TJDFT
Processo: 0728030-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728030-61.2025.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do CPC 99, § 7o, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O agravante foi intimado para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolher em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção (id. 73943489). Ausente comprovação, indeferida a gratuidade de justiça e concedido prazo de cinco dias para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o) – id. 74554301. Ausente fatos ou documentos novos, indefiro o pedido de reconsideração deid. 74716910 e mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. id. 74554301. I. Após, conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator